Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), CARLOS GILBERTO ZULLI - CPF: 292.967.141-68 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.985.217/0001-60 (AGRAVADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO – JUÍZO “A QUO” QUE INFORMA QUE O DOCUMENTO É NECESSÁRIO PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – INSERÇÃO DE SIGILO NO PROCESSO – MEDIDA QUE RESGUARDA OS DIREITOS DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O desentranhamento do documento dos autos só poderia ser deferido se inútil para solução do processo, o que não é o caso, posto que o magistrado condutor do feito declarou sua utilidade e necessidade, sendo aplicável o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo juiz que preside o feito.

Se não bastasse, o processo foi inserido na categoria de sigiloso, portanto, inacessível a terceiros, de modo que resta resguardado as informações contidas no documento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
representado por seu administrador judicial BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000202- 28.1999.8.11.0002 - Cód. 8448, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de desentranhamento do Instrumento Particular, “sob o fundamento de que se trata de documento necessário à lide, por comprovar a cessão de crédito, determinando, apenas, que o documento fique sob sigilo, onde somente as partes do processo terão visibilidade (novamente, doc. 3). A despeito da oposição dos competentes Embargos de Declaração (doc. 12) para ver sanado o vício existente do referido decisum, o recurso restou genericamente rejeitado (novamente, doc. 1).”

A respeito do documento, explica que houve uma mudança de cenário, e, por esta razão, a manutenção do documento sigiloso – Instrumento Particular- não configura medida imprescindível.

Assevera que “os Termos de Cessão de Direitos Creditórios acostados aos ID no 77312974 e ID no 77312979 dos autos de origem (novamente, doc. 13) comprovam, por si só, a cessão do crédito de origem detido pelo Sr. Fernando Mendonça França para o FL Participações Empresariais LTDA. e, deste último, para o ora Agravante. (...) Além disso, em razão das peculiaridades e características individuais do contrato, como a sua precificação, há de se preservar o instrumento contratual, do que não decorre, é importante dizer, nenhum prejuízo para as partes ou para a segura condução do feito. Em que pese o Instrumento Particular tenha cláusulas comuns e que se repetem, existem previsões contratuais que dizem respeito unicamente a uma dada operação. Isso porque, cada contrato de cessão de crédito é único, fruto de uma negociação específica entre o cedente e o cessionário.”.

Aponta que “a divulgação integral das informações contidas no Instrumento Particular dará a oportunidade de outros cessionários verem como o Agravante negocia e fecha seus contratos, o que inevitavelmente pode trazer sérios problemas. Por exemplo, um concorrente será capaz de, ao ler o instrumento divulgado nos autos de processo judicial, descobrir questões como o preço pago no crédito originalmente devido em decorrência da cessão realizada, eventual desconto concedido pelo cedente, o risco a ser assumido, etc. Isto, em resumo, é capaz de ocasionar problemas de ordem concorrencial”.

Ao final requer provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o desentranhamento do Instrumento Particular.

De início, o recurso não foi conhecido; contudo, posteriormente, em juízo de retratação, autorizei o processamento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

Vieram informações do juízo “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
representado por seu administrador judicial BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000202- 28.1999.8.11.0002 - Cód. 8448, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de desentranhamento do Instrumento Particular, “sob o fundamento de que se trata de documento necessário à lide, por comprovar a cessão de crédito, determinando, apenas, que o documento fique sob sigilo, onde somente as partes do processo terão visibilidade (novamente, doc. 3). A despeito da oposição dos competentes Embargos de Declaração (doc. 12) para ver sanado o vício existente do referido decisum, o recurso restou genericamente rejeitado (novamente, doc. 1).”

A decisão agravada, mantida nos Embargos de Declaração, é a seguinte:

“1. Inicialmente, deixo de acolher o pedido de exclusão do documento que comprova a cessão de crédito descrito no id. 69244232, haja a vista se tratar de documento necessário à lide.

2. Todavia, de modo a não causar eventual prejuízo ao credor, mantenho referido documento sob sigilo, onde somente as partes do processo terão visibilidade”.

Em que pese o agravante alegar que o documento, cessão de crédito, obtenha informações “sensíveis e impertinentes” a execução, é certo que o juízo
a quo
em suas informações declarou que
“se trata de documento indispensável para o processamento do feito, pois, comprova a cadeia de sucessores do crédito cedido e a regularidade da titularidade sobre o título.”.

Nesse cenário, o desentranhamento do documento dos autos só poderia ser deferido se inútil para solução do processo, o que não é o caso, posto que o magistrado condutor do feito declarou sua utilidade e necessidade, sendo aplicável o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, que já tramita desde 1.999, sendo-lhe assegurado dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.

Se não bastasse, nas informações o juízo
a quo
informou que
“procedi com a inclusão do sigilo sobre o processo em questão”,
portanto, terceiros não poderão ter acesso a documentação, de modo que, a medida o temor do agravante de que
“outros cessionários verem como o Agravante negocia e fecha seus contratos”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024